Tribunal: TJDFT
Processo: 0739778-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739778-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLLA ANGELICA DOS SANTOS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marlla Angelica dos Santos Carvalho contra a decisão do Juízo da 8a Vara Fazendária, de indeferimento da medida de urgência consistente na “suspensão da decisão que desclassificou a autora do processo seletivo para Conselheiro Tutelar, para que retorne ao certame e permita sua participação nas demais fases do processo seletivo e eleição, autorizando de imediato o início da campanha eleitoral”. Eis o teor da decisão ora revista: Diante do recolhimento das custas processuais, recebo a inicial. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST, mas esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação.Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo.A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que apresentou todos os documentos necessários para a análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificada quanto a comprovação de experiência em razão da associação na qual laborou não possuir registro junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme destacado na decisão de ID 171081635, a autora já ajuizou anteriormente o mandado de segurança no 0708678-34.2023.8.07.0018, com idêntica causa de pedir e pedidos, sendo extinto em razão de desistência. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 170795213) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura.A análise da avaliação de documentos (ID 170795217) e da resposta ao recurso interposto (ID 170795225) demonstra que a autora teve a sua candidatura indeferida por não ter apresentado documentação de acordo com o especificado em edital quanto a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, devido à ausência de cadastro da entidade emitente da declaração junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA e não ter comprovado experiência na área de no mínimo três anos. No caso, o tópico 12.1, item 7 do edital (ID 170795213, pág. 14) dispõe que a declaração apresentada para fins de comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente deve ser emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria. A própria autora reconhece que a associação em que prestou serviços como voluntária não é mais registrada junto ao Conselho e o documento de ID 170795221 demonstra que houve o cancelamento do registro da Associação Cultural Koinonia, portanto, a declaração apresentada (ID 170795219) não preenche os critérios estabelecidos no edital. A mera alegação de que a mesma declaração aceita no processo seletivo de 2019 deve ser acolhida novamente não possui nenhum respaldo jurídico tampouco exime a candidata de apresentar documentação em conformidade com os requisitos do edital do presente certame, pois é evidente que no concurso anterior havia comprovação de que a entidade emitente era regularmente registrada, o que não ocorre mais. Já a declaração de atividade de ID 170795223 no cargo de conselheira tutelar não comprova o tempo mínimo de atuação na área por pelo menos três anos, assim, restou evidenciado que a autora não atendeu ao requisito de comprovação de experiência nos moldes do edital, razão pela qual não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado.Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido.Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A parte agravante informa que: a) “está disputando uma vaga de Conselheira Tutelar no Processo Seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, para o quadriênio 2024/2027, nos termos do Edital no 1, de maio de 2023, anexo (DOC 06), publicado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF. Tal seleção está sendo conduzida pela segunda requerida – IBEST”; b) “a autora teve a sua candidatura indeferida (DOCs 08 e 09), sob a alegação de que não comprovou experiência de 3 anos, uma vez que a entidade onde exerceu as atividades não está mais registrada nos órgãos governamentais ( CDCA/DF – CAS/DF – CONANDA – CNAS), nos termos da alínea “j”, do item 2.3.1, do Edital”; c) “tal indeferimento é totalmente desarrazoado, tendo em vista que a autora é Conselheira Tutelar em Arniqueira atualmente, pelo fato de ter sido habilitada e selecionada no certame do Edital no 01/2019/CDCA/DF”. Assevera que “a documentação apresentada na Seleção de 2019 é a mesma juntada no processo de habilitação de 2023, isto é, a banca examinadora da época considerou a autora habilitada pelo fato de ter comprovado a sua experiência, uma vez que desempenhou a função de voluntária na Associação Sociocultural Koinonia (CNPJ no 05.740.263/0001-50 e Registro CDCA/DF no 735), no período de 2014 a 2018”. Sustenta que, ainda que a instituição onde exerceu as atividades não seja mais registrada nos órgãos governamentais, “o descadastramento não anula a experiência da autora”, sendo que “o fato da autora ser Conselheira Tutelar em Arniqueira atualmente é a comprovação cabal da sua experiência”. Afirma a ilegalidade do ato de exclusão do certame, a proibição de comportamento contraditório e o “formalismo exacerbado”. Aduz que o perigo de dano estaria configurado, tendo em vista que as eleições acontecerão em 1o de outubro de 2023, sendo que o período da campanha eleitoral será de 1o de setembro a 30 de setembro de 2023. Pede, em liminar e no mérito, a concessão da tutela antecipada, para suspensão do ato de eliminação do processo seletivo. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a este órgão gravita em torno da (i) legalidade da eliminação do agravante do processo seletivo para Conselheiro Tutelar (quadriênio 2024/2027), porque a declaração emitida pela “Associação Socio Cultural Koinonia” não teria sido aceita para o fim de comprovação da “experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos” (item 2.3.1, “j” do Edital n. 01 de 05 de maio de 2023. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela Conforme relatado, o Juízo de origem rejeitou a antecipação de tutela requerida pelo ora agravante, sob o fundamento de que as atividades desempenhadas não se enquadrariam no requisito exigido no item 12.1 do Edital n. 1 de 5 de maio de 2023 Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/20271, Por seu turno, a resposta ao recurso administrativo interposto pelo agravante consigna que “o candidato não apresentou documentação de acordo com o especificado no edital”. Efetivamente, conforme declaração do próprio candidato, a Associação Socio Cultural Koinonia não mais estaria cadastrada perante os órgãos governamentais. Nessa quadra, a circunstância de ter sido aceita declaração da mesma instituição para o fim de comprovação da experiência em processo seletivo regido por edital diverso (quadriênio 2022/2023) e organizado por outra banca não confere à agravante o direito à validação do documento no atual certame. E o tempo de exercício no cargo de Conselheiro Tutelar (desde 18 de fevereiro de 2022) não preenche os requisitos previstos em edital (mínimo de três anos de experiência). Destaca-se que o mesmo pedido liminar foi indeferido em sede de mandado de segurança (0708678-34.2023) impetrado pela ora agravante (e posteriormente extinto pela desistência), sob os seguintes fundamentos: Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para a imediata suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta a impetrante que apresentou documentação comprovando sua experiência na área da criança e do adolescente para a etapa de análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificada em razão da associação na qual laborou não possuir registro junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 167054399) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. Da análise da resposta ao recurso interposto (ID 167054402), verifica-se que a impetrante teve a sua candidatura indeferida por não ter apresentado documentação de acordo com o especificado em edital quanto a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, devido à ausência de cadastro da entidade emitente da declaração junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA. No caso, o tópico 12.1, item 7 do edital (ID 1670544399, pág. 14) dispõe que a declaração apresentada para fins de comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente deve ser emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no “Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).” A própria impetrante reconhece que a associação em que prestou serviços como voluntária não é mais registrada junto ao Conselho (ID 167054404), portanto, o documento de ID 167054397 não preenche os critérios estabelecidos no edital. A mera alegação de que a mesma declaração aceita no processo seletivo de 2019 deve ser acolhida novamente não possui nenhum respaldo jurídico tampouco exime a candidata de apresentar documentação em conformidade com os requisitos do edital do presente certame, pois é evidente que no concurso anterior havia comprovação de que a entidade emitente era regularmente registrada, o que não ocorre mais. A eliminação da impetrante seguiu as regras editalícias por não ter sido comprovado o requisito de experiência mínima, logo, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. A decisão do mandamus foi objeto de agravo do agravo de instrumento 0733218-06.2023 (também extinto pela desistência), em que o pedido liminar foi novamente apreciado e indeferido pelo e. Relator João Egmont, nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARLLA ANGELICA DOS SANTOS DA COSTA, contra decisão proferida no mandado de segurança 0708678-34.2023.8.07.0018, no qual o Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, órgão integrante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, figura como autoridade coatora. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para conselheiro tutelar ante a ausência de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, nos termos do edital (ID 49994322): “O Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo impetrado do polo passivo. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para a imediata suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta a impetrante que apresentou documentação comprovando sua experiência na área da criança e do adolescente para a etapa de análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificada em razão da associação na qual laborou não possuir registro junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 167054399) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. Da análise da resposta ao recurso interposto (ID 167054402), verifica-se que a impetrante teve a sua candidatura indeferida por não ter apresentado documentação de acordo com o especificado em edital quanto a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, devido à ausência de cadastro da entidade emitente da declaração junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA. No caso, o tópico 12.1, item 7 do edital (ID 1670544399, pág. 14) dispõe que a declaração apresentada para fins de comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente deve ser emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no “Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).” A própria impetrante reconhece que a associação em que prestou serviços como voluntária não é mais registrada junto ao Conselho (ID 167054404), portanto, o documento de ID 167054397 não preenche os critérios estabelecidos no edital. A mera alegação de que a mesma declaração aceita no processo seletivo de 2019 deve ser acolhida novamente não possui nenhum respaldo jurídico tampouco exime a candidata de apresentar documentação em conformidade com os requisitos do edital do presente certame, pois é evidente que no concurso anterior havia comprovação de que a entidade emitente era regularmente registrada, o que não ocorre mais. A eliminação da impetrante seguiu as regras editalícias por não ter sido comprovado o requisito de experiência mínima, logo, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a concessão da medida liminar para que o ato de eliminação da agravante seja imediatamente suspenso, permitindo-a que participe das demais etapas do certame. Alega que impetrou Mandado de Segurança em face de ato ilegal praticado pelo agravado na condução do certame de escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2024-2027. Aduz que, para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no edital, juntou dois documentos, a saber: declaração emitida pela Associação Sociocultural Koinonia e documento que comprova ser conselheira tutelar, os quais foram rejeitados. Assevera que esta mesma documentação foi considerava válida para que a agravante concorresse ao certame do ano de 2019, não havendo, portanto, motivos para ser invalidada neste ano de 2023. Descreve que a Administração Pública não pode adotar comportamentos contraditórios e, dentro de um mesmo contexto, considerar que a agravante goza de todos os requisitos para o atual exercício do cargo de Conselheira Tutelar, mas, ao mesmo tempo, considerá-la inapta para concorrer novamente ao cargo. Por fim, sustenta que o periculum in mora restou demonstrado, porquanto, já é conselheira tutelar e está impedida de participar das demais etapas do certame. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 49994331), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. É possível a concessão de liminar no mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, de acordo com o art. 7o, III, da Lei 12.016/09. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Na hipótese, a impetrante lastreia seu pedido em ato administrativo que a eliminou do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, reputando-o ilegal e abusivo, assevera que enviou a documentação exigida, os quais foram rejeitados, resultando em sua eliminação do certame. Nesse descortino, é relevante salientar que o Edital no 1, de 5 de maio de 2023, em conformidade com a Lei Distrital n. 5.294/2014, estabeleceu que: “2.3 DOS REQUISITOS PARA A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR 2.3.1 Para o cargo de conselheiro tutelar, os candidatos devem atender os seguintes requisitos, em consonância com a Lei Distrital 5.294/2014: (...) j) comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos;” Em continuidade, o Edital faz a seguinte exigência (ID 49994314 – pg. 14): “Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” No caso dos autos, tem-se que a impetrante descumpriu a previsão editalícia, posto que não entregou documento comprovando o registro atualizado da Associação Sociocultural Koinonia. Na verdade, a referida associação da qual a impetrante atuou teve seu registro cancelado em fevereiro de 2022 em razão da ausência de pedido de renovação do registro (ID 49994320). Além disso, cabe notar que os requisitos previstos no Edital, além das demais exigências constantes na escolha de conselheiros tutelares, tem por escopo, reforçar o fato de que o vínculo estabelecido entre o poder público local e os conselheiros tutelares é institucional, de forma que se faz necessária o exame rigoroso acerca dos requisitos necessários para se candidatar a Conselheiro Tutelar. Por fim, não há como, em sede de cognição sumária, ser deferido o pedido formulado pela agravante ante a necessidade de comprovação robusta do alegado. Em situações semelhantes à dos autos, este e. Tribunal de Justiça vem se orientando no sentido de ser possível o não reconhecimento do direito líquido e certo ao candidato que apresenta os documentos em descumprimento aos requisitos exigidos pelo edital: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CONSELHO TUTELAR. EXCLUSÃO DO CERTAME. EXPERIÊNCIA NA ATUAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO DESPROVIDO. 1 - O Edital do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, prevê, como requisito para o registro da candidatura, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. 2 - Inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, quando resta constatado nos autos que a sua exclusão do certame decorreu do descumprimento da previsão editalícia, uma vez que não entregou a documentação obrigatória. No caso, para que fosse aceito o documento expedido pela instituição em que atuou a impetrante, se mostrava necessária a apresentação conjunta da ata da atual diretoria, o que não ocorreu, na espécie. 3 - Não é possível, portanto, quando a ausência da entrega de um documento se dá por responsabilidade do próprio candidato, que se admita a entrega da documentação fora dos requisitos estabelecido, uma vez que tal circunstância implicaria na violação do princípio da isonomia, que fundamenta qualquer seleção pública para cargo ou função, o que não se pode chancelar. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (07082725220198070018, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2020.) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO CONSELHO TUTELAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - o Edital do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, prevê, como requisito para o registro da candidatura, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. II - Não apresentada declaração de experiência por mais de três anos e termo de adesão a trabalho voluntário, emitidos por instituição de assistência social, descumpriu o candidato o requisito exigido pela seleção pública, sendo legal o ato administrativo que indefere o seu registro de candidatura. IV - (...) (07177451920198070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 23/4/2020.) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. ELEIÇÃO. CONSELHO TUTELAR. CERTIDÕES. ANTECEDENTES E COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESCONFORMAÇÃO COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 1. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. 2. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 3. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem). 4. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem). 5. A apresentação dos documentos comprobatórios fora do prazo editalício e em desconformidade com as regras impõe a eliminação do candidato do certame e afasta o reconhecimento do direito líquido e certo vindicado. 6. Recurso conhecido e não provido. (07088034120198070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 24/1/2020) -g.n. Assim, a princípio não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. No mais, os precedentes invocados pela agravante referem à situação fática diversa, qual seja, a apresentação de documento sem a autenticação de firma, vício formal sanável, uma vez que a declaração preencheria os demais requisitos do edital à época. Desse modo, inviável no presente momento processual se dessumir a necessária certeza da observância das regras do edital (regular e tempestivo envio da documentação prevista no instrumento convocatório). Nesse sentido, mutatis mutandis, o julgado da 1a Turma Cível do TJDFT: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO EDITAL. TERMO DE VOLUNTARIADO. INOVAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PREVISÃO LEGAL. ART. 2o DA LEI 9.608/98. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO CARGO EM FUNÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL DE NATUREZA PRECÁRIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. 2.Conforme assente na jurisprudência, os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos: é o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade. 3. Na hipótese, o Edital 8/2015 do CDCA/DF fora objetivo e cauteloso aos explicitar, de maneira transparente e categórica, a exigência legal para comprovação da atividade de voluntariado, mediante apresentação do "termo de adesão" na forma como previsto na legislação pertinente (art. 2o da lei do voluntariado - Lei no 9.608-98), para o fito de demonstrar o requisito de legal de experiência na área da criança e do adolescente. 4. O caso telado distingue-se das previsões editalícias vedadas em sede de concursos públicos, quando configuradas efetivas inovações aos requisitos previstos em lei vinculados à investidura de cargos, empregos e funções públicas (art. 37, I da CF). 4.1. O Supremo Tribunal, inclusive, já se manifestou no sentido de que "é necessário lei formal para exigência específica para aprovação em concurso público" (AgR AI 704142, Rel. Min. Ellen Gracie), bem como entendeu serem possíveis ao administrador prever outras exigências eventualmente pertinentes ao cargo, tais como altura mínima (AgR RE 668499, Rel. Min. Teori Zavascki) e exame psicotécnico (AgR ARE 657002, Rel. Min Dias Toffoli), desde que previstas pelo respectivo Edital e, cumulativamente, disciplinadas em lei. 4.2. Estando o termo de adesão à atividade de voluntariado exigido por regra editalícia de concurso público previsto em lei e específica, não há se falar em infringência ao princípio da legalidade (reserva legal) pelo Edital do certame. 5.Não demonstrado, na época própria e na forma da legislação pertinente, o requisito legal da experiência profissional, critério objetivamente estabelecido para acesso ao cargo, previsto em Edital e na legislação de regência da função ou cargo público almejado, não há se falar em ilegalidade na exclusão da candidata do certame. 5.1. Conferir a segurança à impetrante, permitindo que siga no certame mesmo não tendo cumprido adequadamente requisito previsto no edital é conferir-lhe tratamento distinto àquele dispensado aos demais candidatos, o que fere os princípios da isonomia e da imparcialidade, os quais regentes dos certames públicos. 6.Impossível a aplicação da teoria do fato consumado, pela decorrência de situação consolidada no tempo, posto que tal solução não encontra albergue na jurisprudência abalizada do Superior Tribunal de Justiça, visto que esta Corte mantém entendimento de que "não se aplica do fato consumado aos casos amparados por medidas de natureza precária". Precedentes do STJ. 6.1.A partir dessa mirada, deve ser aplicado o aludido entendimento jurisprudencial ao presente caso, não apenas porque amoldado aos fatos evidenciados, mas mormente porque se reconhece no C. STJ verdadeira Corte de precedentes, cuja observância da leitura do direito federal infraconstitucional pelas demais Cortes locais e regionais colabora para uma prestação jurisdicional coerente e sistêmica, evitando-se, assim, decisões tomadas de forma pontual e desarmônica pelos órgãos julgadores, resolvendo litígios semelhantes de maneira divergente, e gerando, portanto, insegurança jurídica. 7.Deixo de fixar honorários recursais, haja vista a inexistência de previsão no caso de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009). 8. Recurso conhecido e desprovido. Segurança denegada. (Acórdão 984848, 20150111098448APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 167-183) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro a tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator